Tribunal: TJDFT
Processo: 0744160-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Prejudicialidade externa. Ação rescisória. Não conhecida. Inexigibilidade do título. Tema 864/STF. Preclusão. Incidência taxa Selic. Rediscussão da matéria. Inconformismo. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que determinou ao Distrito Federal a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 e examinou as teses de anatocismo e incorreta aplicação da Taxa Selic para correção do débito.
II. Questões em discussão
2. (i) Omissões no aresto quanto a suspensão de pagamento da implementação até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) Inexigibilidade do título executivo com fundamento no Tema 864/STF; (iii) Rediscussão da inaplicabilidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303 do CNJ; (iv) Aplicabilidade da taxa Selic.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida, inexistindo óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. A inexigibilidade do título exequendo já foi objeto de análise na ação coletiva originária, na qual se afastou a aplicação do Tema 864/STF por ausência de identidade material, tornando-se a questão preclusa nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.
5. A aplicabilidade da taxa Selic foi suficientemente abordada e a contrariedade deve ser manejada por meio do recurso adequado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: Ausência de contradições ou omissões no aresto embargado, cuja insurgência em relação à decisão colegiada deve ser manejada por meio do recurso adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 507. Jurisprudência relevante: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). Acórdão 1769447, 07134890420178070000, 2a Câmara Cível, TJDFT.